Tribunal: TJBA
Processo: 8161666-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161666-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE JESUS BRITO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
INSCRIÇÕES EM SPC/SERASA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. FORNECEDOR TRAZ AOS AUTOS DOCUMENTOS ONDE COMPROVAM EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AMBOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA.
APELO
IM
PROVIDO.

Comprovada a existência da dívida, a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito é legítima. Age no exercício regular de direito aquele que faz a inscrição negativa motivadamente, não havendo falar em dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível Nº
8161666-50.2023.8.05.0001

de Salvador, em que são partes, como Apelante

PATRICIA DE JESUS BRITO

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes:

Salvador,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto